Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707813-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE PORTELA DA SILVA AGRAVADO: ROSILENE F.O. DE MENDONCA EVENTOS E BUFFET LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO HENRIQUE PORTELA DA SILVA contra decisão da 3a Vara Cível da Ceilândia que, em ação de cumprimento de sentença deflagrada em desfavor de ROSILENE F.O. DE MENDONÇA EVENTOS E BUFFET LTDA. (PJe 0703914-50.2023.8.07.0003), indeferiu pedido de inclusão do nome da agravada no sistema SERAJUD e de envio de oficio à SEFAZ, com o fim de averiguar a existência de imóvel irregular em seu nome. A decisão recorrida restou assim redigida: Considerando o transcurso in albis da intimação ID 219383314, expeça-se alvará de pagamento eletrônico conforme requerido. Indefiro o pedido de expedição de ofício a órgão público, para que informe a este juízo acerca de imóvel em nome do devedor, visto que é ônus da parte credora diligenciar na busca de bens passíveis de penhora. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Tratando-se de título executivo judicial referente à sentença que julgou procedente o pleito monitório, o prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Indefiro, desde já, a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Realizadas diligências, via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente. Nas respectivas razões, o agravante argumenta, reportando-se ao princípio da efetividade e utilidade da execução, que há a necessidade de exaurimento de todas as diligências necessárias com vistas à localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, com o intuito de forçar o devedor ao adimplemento do débito em execução, refere-se à possibilidade de envio de ofício a órgão público, buscando a existência de imóvel em nome do devedor. Ainda dentro dessa perspectiva, salienta o recorrente sobre possível inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes do comércio. No que se refere ao pleito liminar, ressalta que estão presentes os requisitos para tanto. Desse modo, pede o provimento recursal no sentido de que seja encaminhado “oficio a SEFAZ – DF tendo em vista verificar a existência de eventual imóvel irregular em nome da Agravada, bem como, que seja realizada a inclusão do nome da Executada/Agravada no banco de dados de devedores”. As custas processuais foram recolhidas em dobro, haja vista que a interposição recursal não veio acompanhada do devido preparo (ID 69508517). Esse, o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com a doutrina, a probabilidade do direito consiste em uma cognição sumária do juízo, baseada em elementos probatórios preliminares, permitindo uma decisão provisória sem a necessidade de instrução exaustiva. Nesse sentido, a probabilidade do direito está relacionada à verificação lógica das alegações e provas constantes nos autos, sendo cabível a concessão da tutela provisória caso os elementos probatórios corroborem mais fortemente o direito alegado do que o refutem. No entanto, essa verificação não pode ser feita de maneira absoluta, mas dentro dos limites da cognição sumária, o que exige prudência por parte do magistrado ao deferir a tutela antecipatória. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, importa destacar que esse requisito está relacionado à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional torne ineficaz a tutela do direito material. Trata-se, portanto, de elemento essencial para evitar a irreversibilidade da situação fática em prejuízo do requerente da medida. Assim, é necessário comprovar que a demora na decisão final poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, o recorrente, apesar de afirmar que é nítida “a presença de todos os requisitos necessários para deferimento do pedido de tutela de urgência no caso concreto”, não apresenta qualquer efetivo argumento que demonstre objetivamente a existência do periculum in mora. Nesse sentido, importa ressaltar que o fato de não ter sido encontrado bens passíveis de penhora, por si só, não serve de elemento comprovador da existência do perigo da demora. Assim, porque inexistente demonstração cabal acerca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resulta inviável a pretensão liminar no sentido de que, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, “seja encaminhado o oficio a SEFAZ – DF tendo em vista verificar a existência de eventual imóvel irregular em nome da Agravada, bem como, que seja realizada a inclusão do nome da Executada/Agravada no banco de dados de devedores”. Importa salientar que o fato de o pedido liminar ter sido, em cognição não exauriente, rechaçado, não conduz à conclusão de que, na decisão de fundo, após o devido contraditório, seja possível chegar a conclusão diversa da presente. Frente a tanto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo da causa, comunicando-o sobre o teor da presente decisão. Intime-se a agravada para que, querendo, responda aos termos do presente recurso. Publique-se. Brasília (DF), 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator